Tribunal: TJMT
Processo: 1008356-81.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008356-81.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LUIZ CARLOS ANCIUTTI - CPF: 150.310.559-87 (EMBARGANTE), MELINA DE ARAUJO LIMA - CPF: 409.625.728-10 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. VÍCIO SANADO. ENFRENTAMENTO DE MATÉRIAS. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO A SER AFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE DO RECURSO NOS LIMITES DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 15 DA LEI 11.419/06. AUSÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

1- As teses suscitadas pelo embargante não foram analisadas, de modo que houve omissão que será sanada.

2- A despeito de alegar eventual perda do objeto, também afirma, inclusive nas contrarrazões ao agravo, que tal fato foi informado ao juiz de primeiro grau. Enquanto não for por aquele juízo analisada, não se pode adentrar na matéria, sob pena de supressão de instância. O que se analisa neste momento são os termos da decisão agravada, de nomeação de perito nomeado apenas pelo embargante.

3- Sobre a ofensa ao art. 15 da Lei 11.419/06, não houve qualquer prejuízo ao embargante, que teve seu direito de defesa preservado, apresentou contrarrazões, opôs embargos, enfim. Nenhum prejuízo adveio disto. Assim, “
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008356-81.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: LUIZ CARLOS ANCIUTTI

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LUIZ CARLOS ANCIUTTI
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
de decisão proferida em Ação de Prestação de Contas c.c Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Cobrança n. 0000446-81.2009.8.11.0009 - Código 49723 - 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que se reformou a decisão agravada e determinou ao juiz de primeiro grau para que nomeie perito, excluindo aqueles indicados por qualquer das partes.

LUIZ CARLOS ANCIUTTI

embarga e diz que “
a decisão datada de 2.015 QUE DETERMINAVA O PAGAMENTO, ao que ao transitar em julgado, deve ser aplicado em TODOS OS SEUS TERMOS. Assim, há que se adentrar ao mérito para decidir acerca da perda do objeto no presente Agravo, posto que os valores apontados anteriormente, cujo pagamento se determinava pela decisão judicial, agora tem validade e eficácia plena, ante o trânsito em julgado
”.

Defende que “
o presente perde o objeto, uma vez que o Agravo anterior merece ser aplicado em sua totalidade, já que superado o debate acerca da necessidade de realização de perícia, uma vez que se torna válido e eficaz a decisão de 2015 determinando o pagamento
”.

Alude que “
Outro ponto que restou omisso na decisão foi sobre a aplicação da Lei 11.419/06, em seu art. 15
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 174059668).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 178622188).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
LUIZ CARLOS ANCIUTTI
contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
de decisão proferida em Ação de Prestação de Contas c.c Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Cobrança n. 0000446-81.2009.8.11.0009 - Código 49723 - 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que se reformou a decisão agravada e determinou ao juiz de primeiro grau para que nomeie perito, excluindo aqueles indicados por qualquer das partes.

As teses suscitadas pelo embargante não foram analisadas, de modo que houve omissão que será sanada.

A despeito de alegar eventual perda do objeto, também afirma, inclusive nas contrarrazões ao agravo, que tal fato foi informado ao juiz de primeiro grau. Enquanto não for por aquele juízo analisada, não se pode adentrar na matéria, sob pena de supressão de instância. O que se analisa neste momento são os termos da decisão agravada, de nomeação de perito nomeado apenas pelo embargante.

Sobre a ofensa ao art. 15 da Lei 11.419/06, não houve qualquer prejuízo ao embargante, que teve seu direito de defesa preservado, apresentou contrarrazões, opôs embargos, enfim. Nenhum prejuízo adveio disto.

Assim,
“
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
”, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

O fato de liminar ter sido deferida em seu desfavor não convola em nulidade, já que é de comum que tais atos sejam proferidos sem intimação da parte adversa, nos termos do art. 9º do CPC, parágrafo único:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no
art. 311, incisos II e III
;

III - à decisão prevista no
art. 701”.

Ademais, nos termos do art. 1.017, §5º, do CPC,
“
Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.

O processo originário é eletrônico.

Por fim, sendo o vício sanado, não existe motivo ao não conhecimento do recurso.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos, mas sem efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023